Tribunal: STF
Processo: Pet 8766
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Vieram os autos conclusos à Presidência, em razão do seguinte despacho da eminente Ministra Rosa Weber:
    “Trata-se de petição por meio da qual Dario Messer, representado por seus causídicos, postula a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar, como medida de diminuição dos riscos de contágio por coronavírus (COVID-19).
    A inicial aponta prevenção do Ministro Gilmar Mendes, Relator do HC 177.528, no qual o ora peticionante figurou como paciente e o Superior Tribunal de Justiça foi apontado como autoridade coatora. 
    Ante o exposto, submeto a distribuição do presente feito à consideração da Presidência da Corte.”
    Determinei o encaminhamento dos autos à Secretaria Judiciária para que informasse a respeito.
    As informações foram devidamente prestadas. Vide:
    “Trata-se de Petição em que Dario Messer requer seja convertida em domiciliar a prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal 5027313- 12.2019.4.02.5101, em trâmite na 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. 
    Requereu o peticionante a distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, relator do HC nº 177.528, onde a defesa atacava a prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0060662-28.2018.4.02.5101, que tramita perante a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e está relacionado à chamada ‘Operação Câmbio/Desligo’. 
    Em que pese o pedido de distribuição por prevenção, esta Coordenadoria não identificou nos autos elementos suficientes para afirmar tratarem-se da mesma causa e/ou Operação. Considerando, ainda, que os feitos tramitam em Juízos diversos, entendeu-se pela livre distribuição.”
    Decido.
    O caso não é de redistribuição.
    Isso porque a custódia preventiva que ora se pretende converter em domiciliar foi decretada em desfavor do requerente no bojo do processo nº 5027313- 12.2019.4.02.5101, em trâmite na 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. 
    Por sua vez, no bojo do HC nº 177.528/RJ, a defesa do requerente atacava a prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0060662-28.2018.4.02.5101, em trâmite na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (Op Câmbio/Desligo).
    Nesse sentido, por não vislumbrar um liame que correlacione este feito com o HC nº 177.528/RJ, a justificar a reunião de ambos, determino o retorno dos autos ao gabinete da ilustre relatora.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente